Tribunal: TJBA
Processo: 8053507-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053507-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RAFAEL RAMOS ABRAHAO

AGRAVADO: NICANOR MACEDO DA GAMA

Advogado(s)
:
MARCELA CORDEIRO CHECON

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.
ASTREINTES
. REDUÇÃO.

1. É incompatível a estipulação de multa diária para o descumprimento de obrigação que possui periodicidade mensal. Assim, quando a ilegalidade se renovar mensalmente, a multa deverá ser igualmente mensal.

2. As
astreintes
não são, e nem podem se tornar, o bem principal a ser tutelado, perseguido e satisfeito no processo. Logo, diante da excessividade da multa cominatória fixada, o Poder Judiciário é autorizado a reduzi-las de acordo com o caráter da obrigação descumprida.

Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte. Decisão parcialmente reformada.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8053507-45.2025.8.05.0000
, em que é agravante
BANCO BMG SA
e em que é agravada
NICANOR MACEDO DA GAMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO, EM PARTE,
ao agravo de instrumento da parte executada, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça